Tribunal: TJBA
Processo: 0215532-71.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0215532-71.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO

APELADO: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLIENTES QUE DEMANDAM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALTA QUANTIDADE DE ENERGIA, ENQUADRADOS NO GRUPO A DA RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANEEL. DEMANDA CONTRATADA. TARIFA BINÔMIA (ENERGIA DISPONIBILIZADA E ENERGIA CONSUMIDA). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA
.

I
.
Preliminar de nulidade rejeitada. Demanda ajuizada em 2007, cuja sentença já foi anulada por esta Quinta Câmara Cível por carência de fundamentação. Aplicação da teoria da causa madura, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

II
.
Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor afastada. Precedentes do STJ que admitem a aplicação da teoria finalista mitigada.

III
.
Mérito: Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito ajuizada por sociedade empresária que desenvolve atividade industrial, empregando grande quantidade de energia elétrica para o beneficiamento de fibras de sisal, fabricação de fios, tecidos e cordas.

IV
.
Contrato de fornecimento de energia elétrica adotando estrutura tarifária denominada horo-sazonal verde, Grupo A4, com demanda contratada de 250 KW. Necessidade de disponibilização de grande quantidade de energia por parte da concessionária de energia.

V
.
Precedentes do STJ que reconhecem a legalidade da cobrança não apenas da energia elétrica efetivamente consumida pelo contratante, mas também pelos custos decorrentes da disponibilização da estrutura que garanta a potência contratada.

VI
.
Laudo pericial que concluiu pela inexistência de irregularidades nas faturas relativas aos contratos objeto dos autos.

PRELIMINAR
ES REJEITADAS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0215532-71.2007.8.05.0001
,
figurando, como Apelante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como Apelado,
TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO RECURSO
D
E APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA